Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU VENDA DAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Diante disso, eventual responsabilidade decorrente do cancelamento de voo é imputável, de forma solidária, à companhia aérea e à agencia de turismo que intermediou a compra da passagem.
2. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Considerando a dupla finalidade da indenização e, também, levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto, mantém-se o quantum indenizatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado aos fatos narrados, e suficiente para punir os ofensores sem levar ao enriquecimento sem causa do autor/vítima.
4. Negou-se provimento às apelações. Honorários majorados.